Tribunal: TJBA
Processo: 8146329-84.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Apelação Criminal: 8146329-84.2024.8.05.0001 Origem: Comarca de Salvador/BA Apelante: Matheus Brito Apelante: Marcos Elizeu de Jesus Lima Defensora Pública: Maria Juliana de Azeredo Coutinho Araújo do Carmo Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Karyne Simara Macêdo Lima Procuradora de Justiça: Márcia Luzia Guedes de Lima Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. PROVA LÍCITA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL COM BASE EM ELEMENTOS INDEVIDOS. REDUÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO INDEFERIDO. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta por Matheus Brito e Marcos Elizeu de Jesus Lima contra sentença da 1ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que os condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e violação de domicílio (art. 150 do CP), em concurso material (art. 69 do CP), fixando a pena de 5 anos de reclusão e 1 mês de detenção, em regime inicial semiaberto, além de 500 dias-multa. II. Questão em discussão 2.1. Existência ou não de nulidade processual por suposta ilicitude das provas. 2.2. Presença ou não de elementos suficientes à condenação. 2.3. Possibilidade de readequação da pena, à luz da Súmula 444 do STJ. 2.4. Aplicabilidade da minorante do tráfico privilegiado. 2.5. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. III. Razões de decidir 3.1. Não há nos autos elementos capazes de demonstrar violação de direitos fundamentais ou abuso de autoridade por parte dos agentes policiais. A entrada no domicílio foi precedida de autorização de morador, e os depoimentos prestados em juízo foram coerentes e colhidos sob contraditório. 3.2. Laudos periciais confirmaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (maconha e crack), embaladas e fracionadas para comercialização. Os objetos encontrados — rádios comunicadores, vestimentas camufladas e tornozeleira eletrônica — reforçam o vínculo com a traficância. 3.3. A dosimetria da pena exige correção, uma vez que a fixação acima do mínimo legal baseou-se em registros de ações penais em curso, o que viola o entendimento da Súmula 444/STJ. 3.4. Ausência dos requisitos do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06), diante de elementos indicativos de habitualidade criminosa. 3.5. Regime inicial semiaberto e indeferimento da substituição da pena são adequados, ante as circunstâncias concretas e a gravidade dos fatos. IV. Dispositivo e tese RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Tese de julgamento: "1. A entrada de agentes policiais em domicílio alheio encontra amparo legal quando precedida de autorização de morador, sendo válidas as provas obtidas na diligência, desde que ausente qualquer indício concreto de ilegalidade." "2. A dosimetria da pena deve observar o disposto na Súmula 444 do STJ, sendo vedada a exasperação da pena-base com fundamento em ações penais em curso." "3. A aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige a inexistência de indícios de dedicação habitual à atividade criminosa." Legislação citada: CF/1988, art. 5º, XI e LIV; CP, arts. 14, II; 65, I; 69; 150; CPP, art. 563; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; STJ, Súmulas 231 e 444. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8146329-84.2024.8.05.0001, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, tão somente para REDUZIR a pena-base ao mínimo legal, mantidos os demais termos da condenação, inclusive quanto ao regime inicial semiaberto e à não substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tudo nos termos do voto do relator. Salvador, [data registrada no sistema] Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator